Tribunal: TJMT
Processo: 1003516-63.2018.8.11.0045
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003516-63.2018.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[DANIELA DE MORAIS - CPF: 005.320.691-61 (RECORRENTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1003516-63.2018.8.11.0045

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrente(s):

DANIELA DE MORAIS

Recorrido(s):

VIVO S.A.

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

08/10/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO
–
RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO
– ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO NEGATIVADO – JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS PESSOAIS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PRETENSÃO DE PERÍCIA – ASSINATURAS IDÊNTICAS – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito
, mediante a juntada do contrato, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado.

Inexiste pressuposto para realização de perícia grafotécnica quando a assinatura aposta no contrato é idêntica à assinatura aposta nos documentos fornecidos com a inicial.

Havendo comprovação da contratação e sendo idênticas as assinaturas, de rigor a manutenção da sentença de improcedência, inclusive em relação à condenação por litigância de má-fé.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto (R$ 102,65) e condenou a parte promovente ao pagamento da multa por litigância de má-fé (2%), custas processuais e honorários advocatícios, ante a comprovação da relação jurídica mediante a juntada de contrato, conforme dispositivo que cito:

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Por outro lado, JULGO PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, CONDENANDO a parte Autora ao pagamento de R$ 102,65 (cento e dois reais e sessenta e cinco centavos), com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo IGPM desde o vencimento da dívida.

CONDENO a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 2% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, em custas processuais, nos termos da Lei 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que é necessária a realização de perícia, pois nega que tenha assinado o documento e nega a contratação alegando que se trata de fraude.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e extinguir o processo em razão da necessidade de perícia a afastar as condenações impostas.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida, no exercício regular de direito, ante a comprovação da contratação e do inadimplemento.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

E, no caso, houve a juntada de contrato, devidamente assinado instruído com documentos pessoais e mesmo negando a assinatura, verifico que a assinatura aposta no contrato é idêntica à assinatura aposta nos documentos fornecidos com a inicial
,
sendo de rigor o desprovimento do recurso que pretende a extinção por perícia, devendo ser mantida a improcedência da pretensão, a procedência do pedido contraposto e a condenação por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2020